Tribunal: TJSP
Processo: 2267406-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do Trabalho – Antecipação de tutela – Restabelecimento de benefício auxílio doença – Requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil em vigor, não comprovados – Matéria que demanda contraditório e eventual dilação probatória.

Agravo não provido.